Tribunal: CARF
Processo: 10925.723027/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.723027/2019-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.518 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
PATRIA CACADOR SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO - ATIVIDADE VEDADA
Comprovado o exercício efetivo de atividade vedada ao regime do Simples
Nacional, mantém-se o ato de exclusão, a partir do período em que verificada a
irregularidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 06-67.933 da 7a Turma da
DRJ/CTA que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Exclusão do Simples Nacional (fl. 1.018), que a excluiu
do Simples Nacional por exercício de atividade vedada.
A exclusão teve os seus efeitos determinados a partir de 01/02/2014, nos termos
do art. 31, inciso II, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e do art. 76,
inciso I, c/c o art. 73, inciso II, alínea c, item 2, da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro
de 2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.723027/2019-14
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.518 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.723027/2019-14

A ora recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade (MI) onde
alegou que se enquadra na exceção prevista no artigo 18, §5-C, inciso VI da Lei Complementar
123/06 - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
Entende que seus funcionários não exercem em caráter permanente funções em
uma mesma empresa, qualidade imprescindível para caracterização da cessão de mão-de-obra.
Por fim, requer:
“a revisão integral do despacho decisório 0083/2018 – SAORT/DRF/JOA para
manter a empresa Pátria Caçador Serviços Especiais Ltda como optante pelo
SIMPLES NACIONAL.
Por fim, sejam as intimações realizadas em nome do procurador Raphael dos
Santos Bigaton, OAB/SC 16.924, sob pena de nulidade processual.”
A DRJ, indeferiu o pedido de encaminhamento das intimações para o procurador,
pois a legislação determina o envio para o domicílio tributário do sujeito passivo (art. 23, inciso
II, do Decreto 70.235/72).
Quanto à exclusão, justifica a sua decisão com base no despacho (fl.1.010 a
1.014):
"No exame das notas fiscais apresentadas no curso do processo de restituição,
observou-se que o contribuinte exerce atividades inequivocamente prestadas mediante
cessão de mão de obra, algumas permitidas pela legislação do Simples Nacional, como
vigilância e limpeza. Contudo, também exerce atividade de recepção e ascensorista, as
quais também são intrinsicamente caracterizadas pela cessão de mão de obra e não
estão no rol das exceções previstas na legislação.
A atividade de recepção está discriminada especificamente no corpo de diversas
notas fiscais, emitidas a partir de janeiro de 2014. Observou-se também que consta
discriminada a prestação do serviço de recepção em todos os meses para os quais
foram apresentadas as cópias das notas fiscais, conforme se observa dos documentos
fiscais apresentados pelo contribuinte e juntados a este processo conforme folhas
0003/1009, caracterizando que a atividade é exercida de forma contínua e recorrente."
Ressalta que basta o exercício de uma atividade vedada para que a empresa seja
excluída, como reproduzo:
Ressalte-se que basta apenas o exercício de uma atividade vedada para que a
empresa seja excluída do SN e, como relatado, há empregados da empresa que atuam
na função de recepcionistas mediante cessão ou locação de mão de obra.
O conceito aplicado nos autos encontra amparo na Resolução do Comitê Gestor
do Simples Nacional no 94/2011, que define que cessão ou locação de mão de obra é:
"(...) a colocação à disposição da empresa contratante, em suas dependências ou
nas de terceiros, de trabalhadores, inclusive o MEI, que realizem serviços contínuos
relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma
de contratação."
A mesma Resolução define que as "dependências de terceiros" são aquelas
indicadas pela empresa contratante, que não sejam as suas próprias e que não
pertençam à empresa prestadora dos serviços e que "serviços contínuos" são aqueles
que constituem necessidade permanente da contratante, que se repetem periódica ou
sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua execução seja
realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores. Por fim, entende-se
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.518 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.723027/2019-14

por "colocação à disposição" da empresa contratante a cessão do trabalhador, em
caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
No caso dos autos, de prestação de serviços de recepção, entendo que a
presença da cessão de mão de obra é bastante clara, pois existe a colocação dos
recepcionistas à disposição dos contratantes (cessão), em suas dependências
(recepção) para prestação de serviços não eventuais (contínuos).
Portanto, verifica-se que não há necessidade de que os funcionários prestem
serviços sempre a mesma empresa para configuração da cessão de mão de obra como
quer fazer crer a empresa excluída, basta a colocação dos trabalhadores à disposição
dos contratantes, em suas dependências, para prestação de serviços que sejam
permanentemente necessários aos contratantes.
Assim, resta completamente descabida a tese da empresa de que não haveria
cessão de mão de obra nos serviços de recepção prestados nas dependências dos
contratantes.
Cientificada em 01/11/2019 (fl. 1034), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 08/11/2019 (fl. 1036).
Em seu RV, a recorrente reafirma o que trazido em sede de MI, ou seja:
O acórdão manteve o ato declaratório executivo n. 4, embasado no despacho
decisório n. 0083/2018, porquanto compreendeu que a empresa contribuinte realiza
atividades vedadas para sua permanência do Simples Nacional a partir da competência
01/2014.
No entanto, a fundamentação considera apenas e tão somente os dados
apresentados pela fiscal e noticiados no despacho decisório, desconsiderando os
apontamentos da contribuinte, em especial à exceção prevista no artigo 18, §5-C,
inciso VI da Lei Complementar 123/06, alegando que o exercício de uma das
atividades vedadas já é suficiente para a exclusão.
Para sustentar a exclusão da contribuinte do simples nacional, afirmou-se que há
cessão de mão-de-obra para execução de atividades de recepção e
secretariado/portaria, o que não estaria abrangido pela exceção noticiada.
Ocorre que, as notas fiscais usadas para justificar a exclusão são unicamente
referentes ao ano de 2014, conforme destaca o próprio relator no acórdão atacado,
tendo o fisco conhecimento dos documentos fiscais e recolhido tributos deles oriundos
no seu exercício fiscal é, minimamente, inconcebível que apenas cinco anos depois de
sua emissão tenha se destacado irregularidade.
A prática reiterada de atividades com o conhecimento do fisco, possuem força
normativa reconhecida pelo Código Tributário Nacional, isto é, a observância pela
autoridade de “inconformidade” e sua letargia, impedem a imposição de penalidade ao
contribuinte.
Cita o inciso III e parágrafo único, ao art. 100, do Código Tributário Nacional –
CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.518 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.723027/2019-14

Nota-se que a fiscal apenas noticiou irregularidade em fevereiro de 2019, cinco
anos depois da emissão das notas fiscais que serviram de razão para a exclusão
sumária da empresa do Simples Nacional.
Ora, a demora do fisco em se pronunciar quanto à prática permanente de
conduta considerada irregular, solidifica o ato e o torna legal, criando norma
complementar reconhecida pelo Código Tributário Nacional.
É ilegal a exclusão ex officio da contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL sob o argumento de inconformidade
legislativa.
Em assim sendo, imperiosa a reforma do acórdão 06-67.933 – 7a Turma da
DRJ/CTA, para suspender o ato declaratório executivo n. 4 de 28/02/2019 da DR17
Joaçaba/SC e manter a contribuinte neste regime tributário.
Enfrentados todos os argumentos, em não sendo este o entendimento deste
Conselho, faz-se imperativo que os efeitos da exclusão ocorram apenas após sua
efetivação, sem que haja retroatividade, sob pena de prejuízo irreversível do
patrimônio da empresa.
Nota-se que o fisco pretende alcançar todas as operações desde janeiro de 2014,
impondo correção monetária e multa ao valor, o que comprometeria parte significativa
da receita, podendo acarretar a falência empresarial.
Sendo assim, na insubsistência das teses principais, requer-se a aplicação de
efeitos a partir da efetivação da exclusão da empresa do Simples Nacional,
reconhecendo os efeitos ex nunc do acórdão a ser publicado.
REQUERIMENTOS
Ante o exposto, requer-se a revisão integral do acórdão 06-67.933 – 7a Turma
da DRJ/CTA, para manter a empresa Pátria Caçador Serviços Especiais Ltda como
optante pelo SIMPLES NACIONAL, invalidando o ato declaratório executivo n. 4 de
28/02/2019 da DR17 Joaçaba/SC.
Alternativamente, postula-se pelo reconhecimento dos efeitos do ato
declaratório executivo após a efetiva exclusão da empresa contribuinte do Simples
Nacional, ou seja, a partir da decisão que confirmar o ato administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A recorrente reconhece que tinha a atividade de cessão de mão-de-obra, mas, que
as notas fiscais utilizadas são do ano de 2014. Ou seja, não nega o exercício da atividade, apenas
questiona o período, ou seja, verificada a irregularidade 5 anos após a sua ocorrência.
Esta não se constitui em uma justificativa legal. Se havia a prática e esta não era
admitida, caberia à recorrente ter solicitado a sua exclusão, espontaneamente, nos termos do
artigo 81, da Resolução CGSN 140/2018:
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.518 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.723027/2019-14

Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
II - obrigatoriamente, quando:
c) incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV e XVI a XXV do art.
15, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da
situação de vedação; e (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da
situação de vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso II)
O caso em que se enquadra a recorrente é a hipótese prevista no inciso XXI, ao
artigo 15, da referida resolução:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
XXI - que realize cessão ou locação de mão de obra; (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 17, inciso XII).
Portanto, não dá para alegar o art. 100, inciso II, do CTN, na medida em que a
recorrente descumpriu a norma que lhe era aplicável desde o início que não lhe permitia a opção
pelo regime posto que realizava uma atividade vedada, conforme acima exposto.
Por concordar com os termos da decisão da DRJ, adoto os seus argumentos, como
se meus fossem, com base no art. 50, da Lei 9.784/99.
Consequentemente, correto o Ato Declaratório Executivo no4 de 28/02/2019 da
DRF Joaçaba SC (fl. 1.015) em excluir a recorrente do regime do Simples Nacional, a partir de
01/02/2014, consoante as normas antes citadas.
Desta forma, nego provimento ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital